Tribunal: TJMT
Processo: 0001234-31.2014.8.11.0006
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001234-31.2014.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RAFAEL SANTANA DOS SANTOS BATISTA - CPF: 016.553.141-06 (APELANTE), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), SANDRA ALVES VENDRAMEL - CPF: 457.352.632-34 (ADVOGADO), FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR - CPF: 009.862.451-27 (ADVOGADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), TIAGO KLEIN DIAS - CPF: 965.835.681-87 (ADVOGADO), BIANCA KLEIN DIAS - CPF: 951.751.801-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ODENIL MIRANDA DE FRANCA - CPF: 971.838.571-15 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), RAFAEL SANTANA DOS SANTOS BATISTA - CPF: 016.553.141-06 (APELADO), BIANCA KLEIN DIAS - CPF: 951.751.801-34 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), TIAGO KLEIN DIAS - CPF: 965.835.681-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DA RÉ E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO AUTOR.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
­. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONFIGURAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. PRESCRIÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. SÚMULA 278 DO STJ. INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE. INDENIZAÇÃO DEVIDA DE ACORDO COM PERCENTUAL DE LAUDO PERICIAL E TABELA DA SUSEP DEVIDAMENTE APLICÁVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. SENTENÇA EM PARTE REFORMADA. RECURSO DO RÉU. DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR EM PARTE PROVIDO.

1.

Nos contratos celebrados na modalidade de cosseguro, a responsabilidade é distribuída entre várias seguradoras e cada uma assume parte dos riscos envolvidos, sendo responsável por parte do valor da indenização, conforme estipulado na respectiva apólice.
Portanto, não há que se falar em ilegitimidade passiva.

2.

O prazo para ajuizar a ação de cobrança de seguro é de um ano (art. 206, §1o, II, b do Código Civil), contado da data da ciência inequívoca da incapacidade permanente (Súmula 278/STJ).

3.

A ausência de demonstração de que o consumidor fora informado previamente acerca da responsabilidade de cada seguradora, traz a configuração da responsabilidade solidária à hipótese.
No julgamento do REsp n. 1.874.788/SC, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou-se a tese de que o dever de informação, acerca da tabela SUSEP, nos casos de seguro de vida em grupo, é exclusivo da estipulante (Tema 1.112 do STJ).
Assim, quando constatada a invalidez parcial, o valor da indenização deverá ser estipulado com observância à tabela da SUSEP.

4.

É de conhecimento geral que, nos casos de seguro, o termo inicial para sua incidência se dá a partir da contratação até o efetivo pagamento, conforme Enunciado Sumular n. 632 do STJ (
Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento
).

5.

Recurso do Autor provido em parte. Recurso do Réu desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (198) – 0001234-31.2014.8.11.0006

RELATORA: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

APELANTE: RAFAEL SANTANA DOS SANTOS BATISTA e Outros

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A e Outros

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

RAFAEL SANTANA DOS SANTOS BATISTA
e
MAPFRE VIDA S/A
interpõe Recurso de Apelação contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Cáceres/MT, que, nos autos da Ação de Cobrança de Indenização Securitária n. 0001234-31.2014.8.11.0006, ajuizada por
Rafael Santana dos Santos Batista
em desfavor de
Bradesco Previdência e Seguros S/A e Mapfre Vida S/A
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar os requeridos ao pagamento do
seguro no importe de R$ 8.665,90 (oito mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e noventa centavos) em favor do autor, acrescidos de correção monetária pelo índice IGP-M a partir da data do sinistro e juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e ainda, em
honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Id. 226805196).

RAFAEL SANTANA DOS SANTOS BATISTA
: Sustenta que a tabela da SUSEP não é aplicável ao caso, porque o autor é portador de sequelas incapacitantes, redutoras de funcionalidade, de caráter permanente, impossibilitando o desempenho de suas funções profissionais nas forças armadas militares.

Aduz que as requeridas deixaram de cumprir com o dever de informação, acerca da Tabela da SUSEP, o que restou comprovado pela falta de apresentação das Condições Gerais assinadas, incidindo, assim, a norma do art. 47 do CDC, para afastar a propalada tabela.

Afirma que a correção monetária deve incidir a partir da celebração do contrato ou da última renovação antes do sinistro, nos termos da Súmula 632 do STJ.

Requer seja reconhecida a Seguradora Líder como substituta processual, sendo compelida a arcar com
a quota
parte, e das demais seguradoras, permitindo que o apelante
receba 100% (cem por cento) do valor da condenação. Ao final, p
ugna pelo provimento do recurso, e pela aplicação do índice IGP-M/FGV para correção monetária,
(Id. 226805206).

O apelante é isento de preparo recursal (Id. 227247192).

MAPFRE VIDA S/A
: Sustenta a preliminar de ilegitimidade passiva, argumentando que a responsabilidade é da Bradesco Vida e Previdência S/A, que à época do sinistro, era a líder do contrato de cosseguro.

Suscita a prejudicial de mérito de prescrição, sob o argumento que o sinistro ocorreu em 03.11.2010, e a ação foi ajuizada em 13.02.2014, logo, a contagem teve início com a data do acidente e transcorreu em 13.02.2014 o prazo prescricional de um ano, previsto no art. 206, §1o, II, b do CC. Defende que o cálculo da indenização deve
ser apurado sobre o valor contratado pelo segurado em apólice vigente à época do sinistro 03/11/2010, no valor de R$ 86.194,20, (oitenta e seis mil cento e noventa e quatro reais e vinte centavos), observando a tabela de invalidez estabelecida pela SUSEP (Id. 226805210).

Preparo recursal tempestivo e adequado (Id. 227247192).

Os recorridos apresentaram contrarrazões, pugnando, cada qual, pelo desprovimento do recurso interposto pela contraparte.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Cuiabá, data do registro eletrônico.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado,
RAFAEL SANTANA DOS SANTOS BATISTA
e
MAPFRE VIDA S/A
interpõem Recurso de Apelação contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Cáceres/MT, que, nos autos da Ação de Cobrança de Indenização Securitária n. 0001234-31.2014.8.11.0006, ajuizada por
Rafael Santana dos Santos Batista
em desfavor de
Bradesco Previdência e Seguros S/A e Mapfre Vida S/A
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar os requeridos ao pagamento do
seguro no importe de R$ 8.665,90 (oito mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e noventa centavos) em favor do autor, acrescidos de correção monetária pelo índice IGP-M a partir da data do sinistro e juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e ainda, em
honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Disse que, em 03/11/2010, sofreu acidente durante a realização de uma atividade física, momento em que veio a lesionar seu joelho esquerdo, sendo submetido à cirurgia para reconstrução d
os LCL (Ligamento Colateral Lateral),
e que apesar de ter realizado o tratamento médico indicado, está incapacitado para a profissão militar do exército, fazendo jus a receber a indenização por invalidez permanente no valor integral do capital segurado.

Ao analisar a pretensão, em cotejo com os argumentos lançados nas peças defensivas e com arrimo no acervo probatório colacionado aos autos, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na exordial, para “condenar
os requeridos

ao pagamento do seguro no importe de
R$

8.665,90 (oito mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e noventa centavos) em favor da parte autora
,

acrescidos de correção monetária pelo índice IGP-M a partir da data do sinistro e juros legais de 1% ao mês a partir da citação”.

DO RECURSO DE MAPFRE VIDA S/A

VOTO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A apelante alega ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação.

Da análise dos documentos acostados aos autos, extrai-se que o contrato foi celebrado na modalidade cosseguro, ou seja, quando a responsabilidade é distribuída entre várias seguradoras e cada uma assume parte dos riscos envolvidos, sendo responsável por parte do valor da indenização, conforme estipulado na respectiva apólice.

Vê-se que no seguro de vida em grupo, discutido nos autos, consta como Seguradora Líder Mapfre Vida S/A, e Cosseguradora a Bradesco Vida e Previdência S/A, logo, trata-se de operação de “cosseguro”, que demonstra que a responsabilidade deve ser repartida entre ambas e, por isso, não há que se falar em ilegitimidade passiva.

Nesse sentido, o julgado
in verbis:

“RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS SEGURADORAS. PRELIMINAR REJEITADA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO
- INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR ACIDENTE (IPA). INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO AO QUANTUM INDENIZATÓRIO. VERBA A SER ARBITRADA PROPORCIONALMENTE AO GRAU DA LESÃO. PREVISÃO EXPRESSA NAS CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO. CONTRATO COM MÚLTIPLAS RENOVAÇÕES. BASE DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO SERÁ O CAPITAL SEGURADO ATUALIZADO. CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDE A PARTIR DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO. COSSEGURO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS COSSEGURADORAS.
SUCUMBÊNCIA MANTIDA. RECURSOS DO AUTOR E DAS REQUERIDAS PARCIALMENTE PROVIDOS.
As seguradoras requeridas são integrantes da relação contratual estabelecida com o segurado, sendo ambas as partes legítimas para figurar no polo passivo.
Demonstrado que o segurado tinha ciência da cláusula limitativa da indenização por invalidez permanente decorrente de acidente, o quantum indenizatório deve se dar na proporção da lesão sofrida, de acordo com a previsão constante das condições gerais do seguro. Não há falar em recebimento integral do capital segurado, se ausente qualquer previsão em relação à atividade exercida pelo segurado na função de militar. A base de cálculo da indenização securitária será o valor do capital segurado previsto na apólice quando da última renovação do contrato, que deverá ser atualizada a partir dessa mesma data, conforme a jurisprudência da Corte Superior (Súmula 83/STJ). Deve ser mantida a responsabilização solidária entre as cosseguradoras, garantindo-se a cada uma delas o direito de regresso, perante as demais, daquilo que vier a pagar além do seu quinhão, se o consumidor desconhecia a tabela de percentuais de responsabilização de cada seguradora. (TJMT. RAC 0025394-78.2015.8.11.0041. Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado. Relator Guiomar Teodoro Borges. Julgamento: 23/11/2022. Publicação: 23/11/2022)”.

Logo,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em suas razões recursais, aventa a prejudicial de mérito de prescrição, sob o fundamento de que a pretensão autoral está submetida à prescrição ânua, nos termos do artigo 206, § 1o, II,
alínea
“b”, do Código Civil (CC), bem como dos Enunciados Sumulares do STJ n. 101 e 278.

Assevera que o acidente ocorrera em 03.11.2010, e a ação foi proposta somente em 13.02.2014, após o transcurso do prazo prescricional.

No entanto, sabe-se que o artigo 206, § 3o, IX, do CC prevê o prazo de 03 (três) anos para as pretensões dos beneficiários em face das seguradoras.

Além disso, o Enunciado da Súmula 278 do STJ estabelece como termo inicial da prescrição o fato gerador da prescrição, ou seja, o reconhecimento inequívoco da invalidez. Veja-se:
O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.

Tendo em vista que, no caso em tela, a ciência inequívoca da invalidez parcial e permanente ocorreu em 16/03/23, data da perícia médica realizada, já que os documentos juntados referem-se apenas ao tratamento médico após a lesão do acidente, não concluindo acerca da existência de incapacidade naquela época, logo, não há que se falar em ocorrência de prescrição.

Portanto,
REJEITO
a prejudicial de mérito de prescrição.

É como voto.

VOTO MÉRITO - MAPFRE VIDA S/A

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O apelante sustenta que o apelado tinha previa ciência sobre os termos do contrato já que a estipulante cientificou o segurado das condições contratuais, conforme a proposta de contratação assinada.

O que se verifica é que a incapacidade permanente do autor é acobertada pelo seguro, de acordo com os documentos acostados nos autos, pois não há prova segura de que o segurado foi cientificado das limitações ou conceitos contratuais, sendo impossível admitir que tivesse conhecimento acerca do conceito de “acidente”, se tratar de pessoal, de trabalho ou doença ocupacional, nos termos da apólice do seguro.

Em se tratando de relação de consumo, o ônus da prova é invertido incumbindo ao fornecedor do serviço, nos termos do artigo 6o, VIII do CDC, do mesmo modo que dispõe o artigo 46 do CDC, que
“os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo”
, e a interpretação dos negócios jurídicos devem se dar de modo favorável ao consumidor.

Desse modo, a cobertura securitária por invalidez permanente parcial em decorrência de acidente, abrange as lesões incapacitantes decorrentes de acidente de trabalho, correspondente a doença ocupacional do autor.

O laudo pericial existente nos autos, concluiu (Id.
226805172 – pág. 2):

“A partir dos fatos e documentos aqui expostos permite-nos concluir que o autor apresenta lesão permanente parcial de estruturas músculo esqueléticas de joelho esquerdo com prejuízo de função deste de 50%, ficando o autor impossibilitado de realizar atividades que demandem esforço físico neste membro.”

Por fim, melhor sorte não socorre à Mapfre Vida S/A, uma vez que capital segurado adotado pela sentença, qual seja,

de
R$ 86.659,00 (oitenta e seis mil seicentos e cinquenta e nove reais), é o único
indicado no Certificado Individual de Seguro n. 9304529,
documento este, que deve ser considerado já que as apólices juntadas pelos réus não trazem outros valores que possam servir de parâmetro.

Para o caso, aplica-se além do percentual estabelecido no laudo pericial, também o percentual correspondente a Tabela da SUSEP, já que em Tema Repetitivo no 662 do STJ reconheceu a validade da aplicação da tabela do CNSP para estabelecer a proporcionalidade da indenização ao grau de invalidez.

Por tal razão, não merece reforma a sentença neste ponto, ante a ausência de valores nas apólices juntada pelos requeridos nos autos.

VOTO MÉRITO -
RAFAEL SANTANA DOS SANTOS BATISTA

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O apelante sustenta ser devido o recebimento do valor integral do capital segurado, argumentando, para tanto que, ainda que parcial, a incapacidade para o exercício da sua profissão habitual de militar é total, de forma que a indenização não pode ser reduzida com base na tabela da SUSEP.

Almeja a aplicação do entendimento sedimentado pelo Tema 1.112 do STJ, a fim de que a situação seja equiparada a seguro individual, de modo a atrair a incidência do CDC, e, assim, reconhecida a existência de falha no dever de informação, quanto à aplicação da Tabela da SUSEP, afastando sua incidência, com fundamento no art. 47 do CDC.

A despeito dos argumentos lançados, neste ponto não merece reparos a sentença.

Isto porque estamos diante da hipótese de contrato de seguro em grupo, em que a Fundação Habitacional do Exército – FHE atuou como estipulante no ato de adesão do requerente, ora apelante, ao seguro coletivo discutido nos autos (Id. 226804671 – Pág. 25), agindo, dessa forma, como mandatário/representante do segurado perante a seguradora, realizando, em nome dele, os atos necessários à adesão, a teor do disposto no artigo 21, §§1o e 2o do Decreto-Lei de no 73/1966:

“Art. 21. Nos casos de seguros legalmente obrigatórios, o estipulante equipara-se ao segurado para os efeitos de contratação e manutenção do seguro.

§1o Para os efeitos deste decreto-lei, estipulante é a pessoa que contrata seguro por conta de terceiros, podendo acumular a condição de beneficiário.

§2o Nos seguros facultativos o estipulante é mandatário dos segurados”.

Nesse contexto, tendo as seguradoras cumprido à obrigação de descrever, com suficiente clareza as condições gerais do contrato de seguro, os parâmetros utilizados no cálculo da indenização seria incumbência do estipulante e não dos réus informarem ao segurado a respeito de tais critérios, desde que, evidentemente, assim fosse solicitado.

Ademais, sequer é possível saber se o segurado teve ciência das cláusulas limitativas, considerando que a petição inicial foi instruída unicamente com um
Certificado Individual de Seguro de Vida em Grupo
, conforme consta em Id. 226804671 – Pág. 25, o qual contém informações básicas referentes ao seguro de vida.

Assim, eventual falha no dever de informação, se existente, não pode ser imputada as seguradoras, uma vez que se trata de estipulação própria, já que o contrato mestre foi firmado entre a seguradora e a empregadora do segurado, na condição típica de estipulante.

No julgamento do Tema Repetitivo 1.112, o STJ firmou a seguinte tese:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO E ACIDENTES PESSOAIS. CLÁUSULAS RESTRITIVAS. DEVER DE INFORMAÇÃO. EXCLUSIVIDADE. ESTIPULANTE. GARANTIA SECURITÁRIA. INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE (IPA). INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INCAPACIDADE PARCIAL DEFINITIVA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. GRAU DE INVALIDEZ. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A controvérsia dos autos reside em definir se cabe à seguradora e/ou ao estipulante o dever de prestar informação prévia ao proponente (segurado) a respeito das cláusulas limitativas e restritivas dos contratos de seguro de vida em grupo. 3. Teses para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: (i)
na modalidade de contrato de seguro de vida coletivo, cabe exclusivamente ao estipulante, mandatário legal e único sujeito que tem vínculo anterior com os membros do grupo segurável (estipulação própria), a obrigação de prestar informações prévias aos potenciais segurados acerca das condições contratuais quando da formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na apólice mestre
, e (ii) não se incluem, no âmbito da matéria afetada, as causas originadas de estipulação imprópria e de falsos estipulantes, visto que as apólices coletivas nessas figuras devem ser consideradas apólices individuais, no que tange ao relacionamento dos segurados com a sociedade seguradora. 4. Recurso especial não provido.
(Resp. n. 1.874.788/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 2/3/2023, DJE de 10/3/2023)”.

Tampouco há ofensa aos princípios da boa-fé e equidade, uma vez que não existe vantagem exagerada por parte da seguradora em detrimento do consumidor, dado em que o valor da indenização não pode ser igual para incapacidade total e parcial, de apenas um segmento corporal.

Assim, não há descumprimento ao direito de informação ao consumidor, sendo
legítima
a graduação do valor da indenização em razão da quantificação da lesão e dos percentuais estabelecidos contratualmente,
com base na Tabela da SUSEP
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE DECORRENTE DE ACIDENTE. DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO VIOLADA. TEMA No 1.112, DO STJ. APLICAÇÃO DA TABELA DE CÁLCULO DA SUSEP. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA DE ACORDO COM O GRAU DA INVALIDEZ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que compete exclusivamente à estipulante do seguro de vida em grupo cientificar o consumidor a respeito das cláusulas limitativas do respectivo contrato. Dessa forma, quando a invalidez for parcial, o valor indenizatório deverá ser proporcional à diminuição da capacidade física sofrida pelo segurado, conforme enquadramento na tabela SUSEP. Precedente do STJ - Tema 1112. TJ-MS - AC: 08367566920178120001, Campo Grande, Relator: Juiz Waldir Marques, Data de Julgamento: 19/07/2023, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 20/07/2023)”.

Na tentativa de afastar a aplicação do entendimento sedimentado na primeira parte do tema e, assim, atrair a incidência do CDC ao caso, o apelante busca conferir à contratação do seguro, a pecha de estipulação imprópria.

Sem razão, contudo.

Isto porque, na estipulação imprópria, o estipulante possui apenas vínculo securitário com o grupo segurado, não havendo, portanto, prévia relação associativa ou trabalhista entre eles, o que não se configura na hipótese, em que a estipulante, no caso, a Fundação Habitacional do Exército (FHE) possui vinculação direta com a carreira militar, que possui a atribuição, dentre outras, de promover apoio social aos militares do Exército.

Desse modo, inviável a incidência do art. 47 do CDC, à hipótese.

Nessa linha de intelecção, tratando-se de seguro coletivo, sendo de conhecimento da estipulante a existência de cláusula contratual autorizativa de pagamento da indenização securitária com base no grau de invalidez, o valor indenizatório deverá ser proporcional à diminuição da capacidade física sofrida pelo segurado em razão do acidente, de acordo com o enquadramento da situação da tabela SUSEP, prevista nas condições gerais e/ou especiais do seguro, ainda que o laudo pericial seja conclusivo pela incapacidade permanente parcial para o exercício da profissão habitual de Militar do Exército Brasileiro, porquanto ausente especificação quanto à atividade exercida pelo segurado na função de militar.

Analisando matéria semelhante, este Sodalício decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. IMPROCEDÊNCIA. INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR ACIDENTE (IPA) CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS COSSEGURADORAS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO PROPORCIONALMENTE AO GRAU DA LESÃO. PREVISÃO EXPRESSA NAS CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO. SUCUMBÊNCIA INVERTIDA. RECURSO PROVIDO. Demonstrada no laudo pericial a redução funcional definitiva do membro inferior esquerdo do segurado, em virtude de lesão física causada direta e exclusivamente por Acidente Pessoal coberto pela apólice, devida é a indenização securitária. As seguradoras requeridas são integrantes da relação contratual estabelecida com o segurado, sendo ambas as partes legítimas para figurar no polo passivo e responder solidariamente pelo pagamento da indenização, garantindo-se a cada uma delas o direito de regresso, perante as demais, daquilo que vier a pagar além do seu quinhão. O quantum indenizatório deve se dar na proporção da lesão sofrida, de acordo com a previsão constante das condições gerais do seguro. Não há falar em recebimento integral do capital segurado, se ausente qualquer previsão em relação à atividade exercida pelo segurado na função de militar.
(N.U 0055361-71.2015.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2023, Publicado no DJE 10/04/2023)”.

“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS SEGURADORAS. PRELIMINAR REJEITADA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR ACIDENTE (IPA). INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO AO QUANTUM INDENIZATÓRIO. VERBA A SER ARBITRADA PROPORCIONALMENTE AO GRAU DA LESÃO. PREVISÃO EXPRESSA NAS CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO. CONTRATO COM MÚLTIPLAS RENOVAÇÕES. BASE DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO SERÁ O CAPITAL SEGURADO ATUALIZADO. CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDE A PARTIR DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO. COSSEGURO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS COSSEGURADORAS. SUCUMBÊNCIA MANTIDA. RECURSOS DO AUTOR E DAS REQUERIDAS PARCIALMENTE PROVIDOS. As seguradoras requeridas são integrantes da relação contratual estabelecida com o segurado, sendo ambas as partes legítimas para figurar no polo passivo. Demonstrado que o segurado tinha ciência da cláusula limitativa da indenização por invalidez permanente decorrente de acidente, o quantum indenizatório deve se dar na proporção da lesão sofrida, de acordo com a previsão constante das condições gerais do seguro. Não há falar em recebimento integral do capital segurado, se ausente qualquer previsão em relação à atividade exercida pelo segurado na função de militar. A base de cálculo da indenização securitária será o valor do capital segurado previsto na apólice quando da última renovação do contrato, que deverá ser atualizada a partir dessa mesma data, conforme a jurisprudência da Corte Superior (Súmula 83/STJ). Deve ser mantida a responsabilização solidária entre as cosseguradoras, garantindo-se a cada uma delas o direito de regresso, perante as demais, daquilo que vier a pagar além do seu quinhão, se o consumidor desconhecia a tabela de percentuais de responsabilização de cada seguradora.
(N.U 0025394-78.2015.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE, 23/11/2022)”.

O apelante almeja que a seguradora líder do contrato, seja compelida a pagar a integralidade da indenização. No entanto, o contrato ao qual aderiu trata-se de cosseguro, no qual, os riscos são distribuídos entre duas seguradoras, a saber, Bradesco Vida e Previdência S/A. e Mapfre Vida S/A, na proporção da cota de responsabilidade de cada uma.

De fato, quando a contratação for no sistema de cosseguro, em princípio, não há responsabilidade solidária entre as seguradoras. No entanto, em se tratando de seguro abarcado pela legislação consumerista, a solução aplicável ao caso ganha novos contornos.

Isso porque, de acordo com a regra do §4o do art. 54 do CDC, “
nos contratos de adesão, as cláusulas que implicarem em limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque para permitir sua imediata e fácil compreensão”, sendo que “o consumidor tem direito à informação plena do objeto do contrato, e não só uma clareza física das cláusulas limitativas, pelo simples destaque destas, mas, essencialmente, clareza semântica, com um significado homogêneo dessas cláusulas, as quais deverão estar ábdito a ambiguidade
.” (Resp. 1837434/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJE 05/12/2019).

Sendo assim, a jurisprudência firmou no sentido de que “
a oponibilidade, perante o consumidor, dos limites percentuais decorrentes do cosseguro depende da informação prévia, clara e adequada do mesmo a respeito da cláusula restritiva da responsabilidade, sem o que se impõe a condenação solidária da seguradora, ressalvado o direito de regresso em face das coobrigadas
.” (TJ/MT - Quarta Câmara de Direito Privado - N.U, Relatora: SERLY MARCONDES ALVES, j. em 27/03/2019, p. no DJE 01/04/2019).

Diante disso, é caso de manter a responsabilização solidária entre as cosseguradoras, a fim de garantir a cada uma delas o direito de regresso perante as demais, daquilo que vier a pagar além do seu quinhão.

Nesse sentido este e. Tribuna de Justiça:

“TRÊS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO OCORRÊNCIA FUNDAMENTAÇÃO SUSCINTA. REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO. PRAZO DE UM ANO. ART. 206, §1o, II, B. CONTADOS DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE. SÚMULA 278/STJ. REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL POR ACIDENTE (IPA). VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO. TABELA PREVISTA EM CONTRATO. ABATIMENTO DO VALOR PAGO ADMINISTRATIVAMENTE. NECESSIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE IGP-M/FGV. INCIDÊNCIA A CONTAR DA ATUALIZAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO ACIDENTE. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. COSSEGURADORAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INFORMAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR. NECESSIDADE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I - Não é nula a sentença que, embora concisa, revela, de forma satisfatória, as razões de decidir sobre as quais se fundamenta o provimento jurisdicional. II - O prazo para ajuizar a ação de cobrança de seguro é de um ano (art. 206, §1o, II, b do Código Civil), contado da data da ciência inequívoca da incapacidade permanente (Súmula 278/STJ). III - O valor da indenização securitária relativa à invalidez parcial permanente é calculado com base na avaliação do grau da lesão, conforme previsão contratual e laudo médico e sobre ela cabe abatimento do valor pago anteriormente pela via administrativa. IV - A correção monetária sobre a indenização securitária é calculada pelo índice IGP-M/FGV e incide a partir da última atualização no caso de renovações contratuais sucessivas. V - A oponibilidade perante o consumidor dos limites percentuais decorrentes do cosseguro depende da informação prévia, clara e adequada a respeito da cláusula restritiva da responsabilidade, sem o que se impõe a condenação solidária da seguradora, ressalvado o direito de regresso em face das coobrigadas. (N.U 0025403-40.2015.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 07/06/2024)”.

No tocante ao termo inicial da correção monetária, razão assiste a autor, uma vez que o STJ sedimentou o entendimento sentido de que, nas ações que buscam o pagamento de indenização securitária, a correção monetária tem incidência a partir da contratação do seguro, nos termos do verbete da Súmula 632:

“Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento.
(SÚMULA 632, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/05/2019, DJE 13/05/2019)”.

Assim, a correção monetária incide a partir da celebração do contrato.

A jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL POR ACIDENTE. RELAÇÃO DE CONSUMO. NEGATIVA DE COBERTURA INJUSTA. INOPONIBILIDADE AO CONSUMIDOR DE LIMITAÇÕES CONTRATUAIS DAS QUAIS NÃO FOI PREVIAMENTE CIENTIFICADO. PREVISÃO GENÉRICA DE COBERTURA À HIPÓTESE DE INVALIDEZ TOTAL PARCIAL. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO INTEGRAL DEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DECORRENTE DO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA HONORÁRIA COMPATÍVEL COM AS PARTICULARIDADES DO CASO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A relação existente entre segurado e segurador é de consumo, submetida às normas do Código de Defesa de Consumidor, que, entre outras garantias, prevê que “os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo” (CDC, art. 46), e de que a interpretação dos negócios jurídicos devem se dar de modo favorável ao consumidor (CDC, art. 47). 2. Inexistindo nos autos documento que comprove a ciência e anuência do segurado quanto às especificidades e limitações conceituais estipuladas no contrato de seguro, não é oponível ao segurado divergências conceituais sobre o âmbito de cobertura securitária. 3. “
A correção monetária sobre indenização securitária incide a partir da contratação até efetivo pagamento” (
STJ, Súmula no 632). 4. A injusta negativa de cobertura contratual não acarreta, por si só, dano moral indenizável, e, portanto, se não houver comprovação de que, do inadimplemento do contrato, decorreu, para o segurado, alguma situação moralmente lesiva, que repercuta diretamente na esfera de dignidade da vítima, não é cabível indenização por dano moral só por conta do inadimplemento. 5. Não há razão para modificar os honorários de sucumbência quando o magistrado observa os ditames das alíneas do § 2o do art. 85 do CPC
.
(N.U 1009469-20.2018.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, João Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 23/05/2022)”.

Portanto, não há se falar em indenização na integralidade.

Forte nessas razões,
REJEITA-SE
a preliminar de Ilegitimidade Passiva, bem como
AFASTA-SE
a prejudicial de mérito de prescrição.

Pelo exposto,
PROVEJO EM PARTE
o recurso do autor, para que a correção monetária sobre a verba indenizatória seja computada desde a contratação do seguro; e
DESPROVEJO
o recurso interposto pela seguradora ré. Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) % sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024